Tribunal: STF
Processo: Rcl 61839
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0101081-36.2017.5.01.0036, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região reconheceu o enquadramento jurídico da ora beneficiária na categoria econômica de financiamento e crédito, ainda que formalmente seu contrato de trabalho tenha sido firmado por terceira empresa não pertencente ao setor.



    Sustenta a reclamante que o órgão Regional fundamentou sua decisão na ilicitude da terceirização de atividade-fim, desviando-se do entendimento firmado por este Supremo Tribunal na ADPF 324.



    Afirma que interpôs recurso de revista, mas teve seu apelo negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, à justificativa da ausência de transcedência da causa. Aduz, assim, que o órgão reclamado manteve o entendimento de ser ilícita a terceirização de serviços em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    No julgamento da ADPF 324, realizado na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, foi firmada a seguinte tese: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019).



    No caso, o Tribunal Regional da 1ª Região reconheceu a ilicitude da terceirização de atividade-fim, nos seguintes termos:



    [...]



    De se destacar, inicialmente, que a autora não formula pedido expresso quanto a eventual nulidade do contrato firmado com a primeira reclamada e de reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a segunda. Requer a declaração de que autora é financiária, em decorrência do correto enquadramento.



    Não obstante, como já registrado acima, desde a inicial, assevera que foi admitida aos serviços da empresa Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, "por intermédio da empresa LOJAS RIACHUELO S.A.", empresa integrante do mesmo grupo econômico.



    Na hipótese, ainda que a autora não tenha logrado comprovar o exercício de todas as atividades que alega ter desenvolvido, restou reconhecido pelas reclamadas (tal como destacado pela r. sentença e oportunamente transcrito), que tais atividades compreendiam "em suma":



     "(i) Participar de treinamentos (MBOF/MBO/CI/Atendimento/Universidade da Moda) e reuniões; (ii) Realizar atendimento ao cliente; (iii) cadastrar e ativar novos clientes; (iv) Oferecer produtos financeiros para os clientes da loja; (v) Auxiliar a novação de dívida e recebimento de faturas e trocas; (vi) Atuar em retaguardas; (vii) Atuar no patrimônio; (viii) Gerar resultados." (g. n.)



     Nesse contexto, diferentemente do que entendeu o juízo de primeiro grau, entendo por comprovado que a autora realizava tarefas como a captação de clientela, cadastro de clientes, bem como oferecia produtos relacionados a crédito pessoal, essencialmente como entabulado no contrato social da segunda ré, tal como previsto no art. 17, caput e parágrafo único, da Lei nº 4.595/64, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, e no art. 1º da Lei nº 7.492/86, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional.



    [...]



    Conclui-se, portanto, que a segunda ré tem, na realidade a atividade de concessão de crédito, atuando como intermediária da primeira reclamada, enquadrando-se, pois, como sociedade de crédito, financiamento ou investimento, nos termos da Súmula nº 55, do TST:



    [...]



    Irrelevante, ainda, para o pretendido enquadramento como financiária, o fato de a reclamante não possuir autonomia para a liberação de crédito, não se discutindo, aqui, o exercício de função de confiança ou de direção. A hipótese se assemelha a empregador único, tendo em vista que ambas as reclamadas integram o mesmo grupo econômico, sendo que as atividades da reclamante estavam voltadas para o financiamento das vendas realizadas nas lojas Riachuelo por meio de empresa de crédito e financiamento. Observo que não se trata de mera atividade no caixa do estabelecimento comercial, nem mera divulgação de possibilidades de financiamento. Trata-se de atividade de oferta de crédito próprio, financiamento para as compras, por entidade autorizada pelo Banco Central a funcionar.



    Diante disso, demonstrado está que a reclamante ativava-se executando atividades de financiária, o que impõe seja reconhecido seu enquadramento jurídico como admitida para exercer atividades de empresa da categoria econômica de financiamento e crédito, ainda que formalmente seu contrato tenha sido firmado por terceira empresa.



    Por conseguinte, se desenvolve atividade para empresa integrante da categoria de crédito, ainda que por meio de contrato de trabalho firmado com empresa integrante da categoria econômica do comércio varejista, deve receber os direitos legais e convencionais aplicáveis aos trabalhadores de tal setor. Neste sentido, a Súmula nº 27, deste E. TRT, que assegura aos trabalhadores que prestam atividades para agentes financeiros e administradoras de cartão de crédito as normas coletivas da categoria financiária e da jornada reduzida do art. 224 da CLT.



    [...]



    Tenho, assim, por devido o enquadramento da autora na categoria dos financiários, com a devida retificação na CTPS da obreira fazendo por conseguinte jus aos direitos próprios previstos nas respectivas normas coletivas elencados no pedido, a saber: diferenças do auxílio refeição e integralidade da ajuda alimentação e da décima terceira cesta alimentação (item "G"); diferenças salariais decorrente do correto enquadramento na categoria dos financiários, com observância do piso salarial do cargo de empregados de escritório e sua incidência nas horas extras e RSR's, e de ambos nas férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário, FGTS e indenização compensatória de 40%, PLR e nas verbas próprias da rescisão contratual (proporcional de férias com 1/3, proporcional de 13º salário, aviso prévio e saldo de salário) (item "H"); PLR do ano de 2016, proporcional, conforme fundamentado no item VI (item "J"); curso de requalificação profissional, a título de indenização compensatória (item "K"); aviso prévio proporcional (item "L"); indenização pela não concessão do plano de saúde por 60 dias após a demissão (item "M"); devolução das diferenças descontadas a maior a título de vale transporte, conforme item (item "N"), todavia de forma simples, não cabendo a pretendida analogia ao artigo 42 do CDC; pagamento da integralidade do vale cultura (item "O") e multa normativa (item "P").



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, manteve o entendimento do Regional, conforme ementa que segue transcrita:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AGRAVO QUE NÃO ATACA O ÓBICE DIVISADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA ACERCA DA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. SÚMULA N.º 422, I, DO TST. APLICAÇÃO DO ART. 1.021, § 1.º, DO CPC/2015. Constatado que a parte Recorrente, na interposição do Agravo Interno, não impugnou os fundamentos da decisão agravada, nos exatos termos em que determina o art. 1.021, § 1.º, do CPC/2015, incide como óbice ao conhecimento do apelo o teor da Súmula n.º 422, I, do TST. Agravo não conhecido.



    Na hipótese, foi considerada ilícita a terceirização em questão, por envolver atividade-fim da tomadora de serviços.



    Todavia, a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do obreiro ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



     



    No caso, não foi indicado qualquer elemento concreto que indique exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Destaco, ainda, que o óbice suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho à admissão do agravo de instrumento no recurso de revista (ausência de transcendência da matéria) está em descompasso com a premissa de que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF 324 revela a transcendência da questão debatida nos autos de origem. 



    Ao deixar de apreciar à matéria por ausência de transcendência, por via oblíqua, o Tribunal reclamado suprimiu a competência desta Corte Constitucional para apreciar a causa ora em exame à luz da orientação firmada no paradigma.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente